Tribunal: TJMT
Processo: 0002956-97.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002956-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.293.741-68 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILSON LUIZ LENTCH PAWLINA - CPF: 234.406.352-87 (APELADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), AGROFOREST PNEUS LTDA - CNPJ: 07.903.729/0001-17 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional. (TJ-MT - AC: 00002649119988110038, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002956-97.2011.8.11.0041
, proposta em desfavor de
AGROFOREST PNEUS LTDA e outro
, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, bem como condenou a excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito fora extinto sob o entendimento da incidência da prescrição intercorrente, diante de suposta inércia do Recorrente. Afirma não ter sido intimado da decisão que determinou o arquivamento do feito por suposto abandono.

Sustento que o Juízo
a quo
deixou de agir com o costumeiro acerto, ao violar a regra disposta no art. 485, §1°, do CPC, sendo clara a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte, “para dar impulso ao feito, somente cabendo a extinção ou arquivamento do feito na hipótese de inércia do interessado após intimado, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise.”

Assevera que “não pode ser o Apelante penalizado com a incidência da prescrição intercorrente, porquanto a paralisação do processo, decorreu de ato imputável exclusivamente ao judiciário, que não se atentou para a regra estabelecida no código vigente, como condição para o arquivo e extinção do processo, no caso em testilha.”

Consigna que “a decisão padece de nulidade, por afastar a norma do art. 507, do NCPC, sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.”

Pontua que “s às dificuldades enfrentadas por litigantes em processo de Execução, especialmente quando não localizados os bens dos devedores para promover a penhora, com a consequente expropriação”.

Defende ser possível observar das medidas até então tomadas pelo Apelante, inequívoca vontade em prosseguir com execução, que por sua vez caminhava no sentido de promover busca de bens e numerários em conta bancária dos Apelados.

Entende que “a decisão (Id. 39508858, pg. 5) proferida por esse MM Juízo, ao julgar os embargos declaratórios (Id. 39508858, pg. 1 a 4), afastou de plano qualquer sobra de questionamento quanto a conduta do Apelante no curso da lide, não havendo que se cogitar em desídia, sendo que o prolongamento da lide, se deu pelo manifesto interesse dos Apelados em se esquivarem das obrigações locatícias inadimplidas, mormente da ausência de intimação para viabilizar o oportuno prosseguimento da execução, não sendo crível que venha nessa seara, locupletarem-se em sua própria torpeza.”

Argumenta ser “a jurisprudência é pacífica de que a prescrição intercorrente só se configura, quando a parte autora, depois de intimada pessoalmente, fica inerte na prática dos atos processuais, fato que não ocorreu na hipótese, já que o Apelante respondeu todas as determinações judiciais, conforme restou comprovado nos autos.”

Salienta não poder ser atribuída ao Recorrente a demora da citação dos Apelados, “não há falar em prescrição, sendo que eventual decurso de considerável lapso temporal entre a propositura da demanda a citação dos Apelados, não pode ser imputado ao Apelante, que durante a marcha processual agiu de forma diligente, praticando, sempre que intimado, os atos que lhe competiam”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, “para reformar a r. sentença, ora recorrida, anulando-a, para reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a causa de interrupção da prescrição, determinando por conseguinte a reabertura da execução, para possibilitar o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos.”

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, ante a inexistência de inércia, atendimento dos comandos judiciais e não observância do art. 485, § 1°, do CPC quando do arquivamento do feito.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a execução de aluguéis. Oposta exceção de pré-executividade, esta foi acolhida e o feito foi extinto, em razão de prescrição intercorrente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Em breve síntese, verifica-se que a Ação de Execução de Aluguéis e Encargos foi proposta em face dos executados aos 02/02/2011, para a cobrança do valor de R$ 45.831,19; as tentativas de citação dos executados foram infrutíferas e, aos 13/12/2011, a parte exequente pediu a suspensão do processo “pelo prazo máximo legal”, restando o processo arquivado entre 25/01/2012 até 13/11/2019, ocasião em que foi julgado extinto por abandono.

A parte exequente opôs embargos declaratórios, afirmando que não foi intimada pessoalmente antes da extinção, os quais foram acolhidos em 15/6/2020; intimada para dar prosseguimento ao feito, a exequente apresentou pedidos em face do executado Wilson, incluiu indevidamente a terceira estranha ao feito F.H.F. de Castro-ME, e novamente pediu a dilação de prazo de 30 dias para buscar bens dos executados, permanecendo o processo no arquivo provisório entre 22/01/2021 até o pedido de desarquivamento em 01/02/2021. (...)

Ressalta-se que a execução restou arquivada de 25/01/2012 até 13/11/2019, e só voltou a tramitar sem a provocação da exequente.

(...)

Por fim e sem maiores delongas, resta patente a ocorrência da prescrição no caso concreto, mormente por se tratar de processo regido pelo CPC/73, onde a prescrição intercorrente ocorria independentemente de intimação da parte para dar andamento ao feito. (...)

Portanto, no caso vertente, verifica-se que a parte excepta/exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, já que deixou de dar andamento ao feito executivo entre 25/01/2012 até 13/11/2019, quando provocada pelo Judiciário.

Nesse passo, considerando que prescreve em três anos a execução de contrato de locação, nos termos do artigo 206, §3º, I do Código Civil, resta configurada a prescrição.

Diante disso, acolho a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução face à consumação da prescrição intercorrente.

Condeno a excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC (STJ, REsp 1.646.557/SP). (...)” (ID. 183164190)

Incialmente, necessário destacar que a aplicação do disposto no art. 485, § 1°, do CPC se refere à requisito prévio para extinção do feito nas hipóteses previstas nos incisos II e III. Conforme pontuado na sentença a inobservância do mencionado dispositivo levou ao acolhimento de aclaratórios, que tornou sem efeito a sentença de extinção.

Contudo, no que se refere à suspensão do feito, o pedido foi formulado pelo próprio Apelante/Exequente e deferido pelo Juízo, sendo arquivado de 25/01/2012 até 13/11/2019.

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente. Necessário destacar que o feito foi proposto há 13 (treze) anos, dos quais permaneceu arquivado por quase 08 (oito) anos e o Apelante/Exequente inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, portanto, induvidosa a ocorrência de prescrição intercorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO –
DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional. (TJ-MT - AC: 00002649119988110038, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - INÉRCIA DO EXEQUENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. - No julgamento do incidente de assunção de competência instaurado no REsp 1.604.412/SC, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, nas execuções de título extrajudicial regidas pelo CPC/1973, a pretensão executiva é fulminada pela prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material - Conta-se o prazo da prescrição intercorrente a partir do fim do prazo previsto no despacho que ordenou a suspensão da execução, ou, em caso de suspensão sine die, após o transcurso de um ano, sendo prescindível, em qualquer hipótese, a intimação pessoal do exequente para impulsionar a execução. (...) (TJ-MG - AC: 10433170113958002 Montes Claros, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024